Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721775-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORACAO PRIME LTDA, DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: HUGO FRANCO RODRIGUES DECISÃO INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INCORPORACAO PRIME LTDA e DEJAIR JOSE BORGES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193699639, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 195069448, autos originários), no cumprimento de sentença movido por HUGO FRANCO RODRIGUES, in verbis: “1. Foi solicitada à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, a última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens, resultando a pesquisa em êxito, conforme documentos em anexo, aos quais imponho o sigilo devido. Promova a Secretaria a autorização de acesso ao (a) advogado (a) da parte exequente. 2. Foram solicitadas ao DETRAN, por meio eletrônico (RENAJUD), informações acerca da existência de veículos cadastrados em nome da parte executada, resultando a diligência na localização dos mesmos veículos constantes da consulta de id num.30116284, conforme anexo. 3. Tendo em vista que os atos praticados no curso da execução, até o momento, não foram suficientes para a satisfação do crédito, defiro a quebra de sigilo de dados da(o)(s) executada(o)s, mediante pesquisa no sistema SNIPER. 4. O resultado da pesquisa ficará disponível para acesso apenas às partes e advogados, sob o devido sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso ao(a) advogado(a) da parte exequente. 5. Advirto que o SNIPER relaciona graficamente base de dados de diferentes origens e que não têm avaliação de mérito, devendo as informações disponibilizadas serem confirmadas com as suas fontes originárias a partir de diligências efetivadas pela própria parte exequente. 6. Manifeste-se a parte exequente sobre o resultado da pesquisa, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme “bens em anexo” / “link do portal da transparência abaixo reproduzido” / “relação de processos judiciais abaixo reproduzida” / “vínculos societários em anexo”. [...] RELAÇÃO PROCESSOS INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA [...] 7. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei n. 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN n. 3.347/07, tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, somente sendo utilizado excepcionalmente para fins de localização de ativos em processos de execução. 8. Na espécie, foram realizadas pesquisas de ativos financeiros da parte executada, via sistema SISBAJUD, as quais restaram infrutíferas. 9. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial: Art. 4o O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado. 4. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Do exposto, indefiro o pedido de consulta ao CCS-BACEN, de ID n. 192531175. 11. Defiro a pesquisa no SISTEMA PREVJUD, a qual restou frutífera, conforme anexos, os quais ficarão disponíveis para acesso apenas às partes e advogados, sob o devido sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso ao(a) advogado(a) da parte exequente. 12. Fica a parte executada intimada a informar, no prazo de (cinco) dias, o andamento do processo de Recuperação Judicial das empresas devedoras, de No 5422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite no Juízo da 8a Vara Cível de Goiânia /GO. “1. Os executados opuseram embargos de declaração no ID 1194837220, em face da Decisão de ID 193699639, alegando omissão em seu conteúdo, aduzindo que esse Juízo se abstenha de determinar e realizar quaisquer novas ordens de penhora, porquanto fere a competência absoluta do juízo universal e prejudica o andamento da recuperação judicial devendo ser desconstituído as penhoras até aqui realizadas nas contas financeiras da embargante com imediata devolução da quantia penhorada e liberação dos veículos e a abstenção de todo e qualquer ato constritivo por este juízo, vez que somente o Juízo Universal da 8a Vara Cível de Goiânia/GO, autos n° 5422037.90.2017.8.09.0051, possui competência para tanto, respeitando assim o princípio da preservação da empresa, conforme preceitua o artigo 47 da Lei no 11.101/05. 2. Assim, requer o saneamento da omissão para determinar a suspensão, bem como para que se remeta ao Juízo universal que processa a recuperação judicial, uma vez que cabe a ele zelar pelo processo de soerguimento da Empresa, inclusive, protegendo o patrimônio desta. 3. É o breve relato. DECIDO. 4. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 5. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio recursal cabível para modificação da decisão. 6. Ressalte-se que, conforme se depreende da decisão de Id 31427855, a execução em face das empresas INCORPORACAO GARDEN LTDA e INCORPORACAO PRIME LTDA está suspensa justamente pelo fato das executadas estarem incluídas no Plano de recuperação em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia (Processo no 5422037.90.2017.8.09.0051). 7. Ademais, na Decisão de ID 29962391 foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, sendo a execução direcionada ao sócio DEJAIR JOSÉ BORGES. Assim, não estão sendo tomadas medidas constritivas face às empresas, mas tão somente em relação ao sócio DEJAIR, razão pela qual não assiste razão aos Embargantes. 8. Desse modo, conheço dos presentes embargos, pois tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo a decisão tal como lançada. 9. Com relação ao pedido da parte exequente de ID 194911287, de penhora mensal do benefício do executado até plena quitação do débito, no percentual de 30% (trinta por cento), verifica-se dos documentos acostados (ID 193827693 e ID 193830051) que o executado recebe Benefício de Aposentadoria por idade, no valor de R$ 4.613,69. 10. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 11. No presente caso, verifica-se que o executado recebe Benefício de Aposentadoria por idade, no valor de R$ 4.613,69, quantia não vultuosa, bem como que a penhora de 30% do benefício, corresponderia à quantia de R$ 1.384,11, não havendo maiores informações quanto às necessidades básicas de sustento do executado e de sua família 12. Importa ressaltar também que a dívida em questão perfaz um montante elevado de R$ 220.721,00 (duzentos e vinte mil, setecentos e vinte e um reais), de forma que a penhora, conforme requerido pelo exequente, não seria eficaz pra cobrir os juros e a correção monetária da dívida, sendo, na verdade, uma medida inócua para quitação do débito pleiteado, impondo tão somente um ônus desarrazoado à parte executada, em prejuízo ao princípio da menor onerosidade da execução, nos termos do art. 805 do CPC. 13. Observa-se ainda que o executado é pessoa idosa, com 73 (setenta e três) anos de idade e, segundo dados do IBGE, disponíveis na Tábua de Mortalidade 2022, divulgado em 29/11/2023, a expectativa de vida do brasileiro, em 2022, era de 75,5 anos de idade. Assim, a medida de constrição do benefício previdenciário do executado, ainda que limitada a um determinado percentual é medida desproporcional para quitar o alto valor da dívida em comento e possui o potencial de comprometer a subsistência do devedor, pessoa de idade avançada. 14. INDEFIRO o pedido da parte exequente. 15. No mais, tendo em vista o transcurso do prazo de sobrestamento determinado pela decisão de ID n. 144537950, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §4o, do CPC. 15.1. Nas hipóteses compreendidas após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, o prazo de prescrição conta-se da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis 16. Conforme dispõem o Enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o artigo 206-A do Código Civil, a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Enunciado 196-FPPC). 17. O prazo prescricional da pretensão de execução de ação de rescisão contratual, cumulada com indenização por danos morais e materiais é de 10 (dez) anos. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 2/05/2019). 18. Assim, acaso a parte exequente não logre êxito em encontrar bens penhoráveis, a prescrição intercorrente ocorrerá em 07/12/2033, nos termos do artigo 132, §3o, do Código Civil, considerando que o término do prazo da suspensão se deu em 07/12/2023. 19. Determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, em face do disposto no art. 921, §2o, do CPC. 20. Não obstante, faculto à parte exequente, até o término do prazo prescricional acima, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC, na hipótese de serem indicados bens penhoráveis, devidamente individualizados. 21. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. As empresas agravantes aduzem, basicamente, a impossibilidade de o Juízo Cível determinar a prática de atos expropriatórios de seus bens, em razão da competência absoluta do Juízo Recuperacional. No entanto, conforme ressaltado pelo MM. Juiz, os atos expropriatórios foram determinados em relação ao sócio Dejair José Borges, que foi incluído no polo passivo ante a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Incorporação Garden Ltda. Logo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora